Tribunal: TJSP
Processo: 2099153-74.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679276
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2099153-74.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
EDINAEL ALVES DOS REIS, EDIVANIL ALVES DOS REIS e EDIVANIA ALVES
DOS REIS, são embargados LÍDIA SANCHEZ PARDINA DE SOUSA, THAIS
SANCHEZ PARDINA DE SOUSA RANGEL e BRUNA SANCHEZ PARDINA DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: EMBARGOS
REJEITADOS. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente) e ROSANGELA TELLES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099153-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.401
2
VOTO No : 18.401
EDCL. No : 2099153-74.2020.8.26.0000/50000
COMARCA : CENTRAL CÍVEL 14a VARA CÍVEL
EMBARGANTES : EDINAEL ALVES DOS REIS E OUTROS
EMBARGADOS : LÍDIA SANCHEZ PARDINA DE SOUSA E OUTROS
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição ou
obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente.
Inadequação dos Embargos para fins de prequestionamento.
EMBARGOS REJEITADOS.*
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edinael Alves dos Reis e outros, que alegam a ocorrência de omissão no
Acórdão de fls. 222/227, que negou provimento ao Agravo de Instrumento
interposto.
Argumentam os embargantes, em resumo, que a
citação realizada no endereço do imóvel basta para o reconhecimento do
“bem de família”; não é necessária a comprovação de que o imóvel seja o
único de propriedade deles; o caso envolve locação comercial; a avaliação
e o posterior praceamento do imóvel poderão causar dano irreparável.
Aduzem, por fim, o propósito de prequestionamento da matéria (fls. 1/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099153-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.401
3
É o relatório.
Estes Embargos de Declaração não comportam
acolhimento, porquanto não configuradas na espécie quaisquer das
hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Com efeito, constou do Acórdão embargado, “in
verbis”, que:
“Contudo, não há nos autos qualquer prova de que o bem imóvel em questão vem
sendo utilizado como “bem de família”. Ao contrário, consta dos autos que, em
diligência realizada pelo “Expert” no dia 17 de fevereiro de 2020, para aferir o valor
de mercado do bem imóvel penhorado, verificou-se que “no dia agendado o imóvel
encontrava-se fechado” (“sic”, fl. 237 dos autos principais), tendo sido reagendada a
perícia para o dia 11 de agosto de 2020, em razão da Pandemia da Covid-19 (v. Fls.
254/256 dos autos principais).
Cumpre observar que os executados, ora agravantes, não cuidaram de demonstrar nos
autos que o imóvel penhorado é o único de sua propriedade, tampouco demonstraram
a efetiva utilização do bem como moradia, a modo de possibilitar o reconhecimento da
impenhorabilidade decorrente do instituto do “bem de família”, conforme previsto na
Lei no 8.009/1990.” (“sic”, fls. 225/226)
Verifica-se que os embargantes, na verdade,
deram caráter infringente aos Embargos, visando à modificação do
julgado, que somente pode ser alterado em sede de Recurso próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099153-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.401
4
A propósito, não está o julgador obrigado a
rebater, um a um, todos os pontos arguidos no arrazoado, bastando a
explicação dos motivos norteadores do convencimento. Nesse sentido, veja-
se o r. Julgado:
“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON
AEDIFICANDI. LEI 6.766/79. CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA
DE DOMÍNIO DE 15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À
METRAGEM DA FAIXA DE DOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7
DA SÚMULA DO STJ. I - No que trata da apontada violação do art. 927 do CPC; dos arts. 99,
I, e 100 do Código Civil, do art. 1o, g, do Decreto n. 9.760/1946, do art. 4o, III, da Lei n.
6.766/79, e do art. 1o, §§ 1o e 2o, do Decreto n. 7.929/2013, sem razão os recorrentes quanto a
essa alegação, uma vez que em nenhum momento o acórdão recorrido sinalizou pela
possibilidade de alienação da área pública invadida ou de permitir a legalização da posse por
terceiro, cingindo-se, apenas, a negar a reintegração de posse formulada nos autos em razão de
não estar devidamente comprovado o esbulho praticado, precisamente por falta de material
probatório. II - Nessa senda, tendo o Tribunal a quo fundamentado sua decisão em elementos e
provas dos autos (ou na ausência deles), para se concluir de modo diverso do acórdão
recorrido, na forma pretendida pelos recorrentes, seria necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório delineado nos autos, procedimento esse vedado no âmbito do recurso
especial, por óbice do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. III - A respeito da alegada violação do
art. 2o, parágrafo único, XIII, da Lei n. 9.784/99, suscitada pelo recorrente, visto que o
Tribunal a quo teria afastado a força probante dos documentos públicos juntados aos autos sem
que houvesse impugnação de sua veracidade, constata-se, também, sem razão o apelo nobre
nesse ponto. Consoante consignado no acórdão recorrido (fl. 242), o egrégio Tribunal Regional
não contestou a veracidade dos documentos juntados pelo recorrente (Ocorrência Policial da
invasão e Mapa), mas, apenas, levantou questão sobre a eficácia do Relatório no 19/2013 de
produzir provas de que a faixa de domínio no local possuía realmente 60 metros. IV - Desse
modo, para se concluir de modo diverso do acórdão recorrido, seria necessária a análise do
conjunto fático e probatório constante dos autos, o que é inviável na via recursal eleita, tendo
em vista a incidência, mais uma vez, do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. V - Em relação à
apontada violação dos arts. 5o, LIV, e 93, IX, da CF/88, verifica-se a impossibilidade deste
Tribunal examinar a suposta violação, sob pena de se analisar matéria cuja competência está
afeta à Suprema Corte, por força do art. 102 da Constituição Federal. VI - No que concerne à
alegação de violação do art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015,
suscitada pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo decidiu
a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias
para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão da parte. VII -
Nesse panorama, a oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a
irresignação do embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o
referido recurso. VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um,
todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a
examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o
seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099153-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.401
5
legislação que entender aplicável ao caso concreto. IX - Descaracterizada a alegada omissão,
tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. X - A incidência do enunciado n. 7,
quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial,
diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos. XI - Agravo interno
improvido. (AgInt no REsp 1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
Por fim, ainda que o objetivo dos Embargos seja
o prequestionamento da matéria, a simples enumeração de dispositivos
legais supostamente violados não obriga o Tribunal à referência expressa
no tocante, se isso for desnecessário dada a suficiência dos fundamentos
concretamente adotados no julgado, “ex vi” do artigo 1.025 do Código de
Processo Civil (“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”).
Impõe-se, pois, a rejeição destes Embargos.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de
Declaração.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2099153-74.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 18.401
6